Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736491-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA LUCINEIDE SOARES LUZ, BRUNA CAROLINA SOARES LUZ, ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ e OUTRAS. Na inicial do cumprimento de sentença, o credor pede a intimação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento voluntário da obrigação prevista no título executivo judicial (ID 64150828). As executadas Maria Lucineide Soares Luz e Bruna Carolina Soares Luz apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 64150845), a qual foi acolhida para excluí-las do feito (ID 64150853): “Cuida-se de cumprimento da sentença de ID 51923709 que condenou os réus a pagar ao autor a quantia cobrada na inicial, com correção monetária e juros de mora a partir da distribuição da ação, e a execução foi direcionada aos herdeiros do devedor original. No entanto, como apontado na decisão de ID 191291830, "para que haja direcionamento da execução em face dos herdeiros, deve-se demonstrar o recebimento de herança." Assim, naquela decisão, determinou-se que a parte autora comprovasse o recebimento de herança a justificar o direcionamento da execução aos herdeiros. No entanto, a parte autora não se manifestou. Ante o exposto, e tendo em vista o decidido no Id 191291830, excluam-se as herdeiras Maria e Bruna do polo passivo. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC”. Da referida decisão, foram apresentados embargos de declaração pelas herdeiras (ID 64150855), os quais foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo banco, diante do acolhimento da impugnação (ID 64150860): “(...) Ante o acolhimento da impugnação determinando a exclusão das rés do polo passivo, é de fato cabível a fixação de honorários advocatícios, como disposto no art. 85, § 1o, do CPC”. Contra referida decisão, o credor/banco opôs embargos de declaração, sob argumento de violação ao art. 85 do CPC (ID 64150864). O recurso foi rejeitado no seguinte sentido (ID 64150867): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 202431136) em face da decisão de ID 200300435. Sustenta que a decisão embargada violou o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, sendo necessária a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Aduz que os critérios balizadores utilizado pelo Magistrado para fixação do percentual pode promover o enriquecimento ilícito dos executados. Requer que seja dado provimento aos presentes embargos para eliminar a suposta contradição para fixação correta dos honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Como se vê, os embargos de declaração são espécie de recurso de natureza vinculada. Logo, a afirmação de que a decisão padece de algum dos vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios é pressuposto de conhecimento do recurso; a efetiva existência do vício constitui o mérito do recurso. Na hipótese, verifica-se que, conforme apontado na decisão de ID 191291830, "para que haja direcionamento da execução em face dos herdeiros, deve-se demonstrar o recebimento de herança." Assim, naquela decisão, determinou-se que a parte autora comprovasse o recebimento de herança a justificar o direcionamento da execução aos herdeiros. No entanto, a parte autora não se manifestou. Assim, tendo em vista o decidido no ID 191291830, foi determinada da exclusão das herdeiras Maria e Bruna do polo passivo. Interposto embargos de declaração pelas herdeiras, questionando a ausência de fixação de honorários advocatícios após o acolhimento da impugnação, foi acolhido os embargos para: “Assim, assiste razão à parte autora. Ante o acolhimento da impugnação determinando a exclusão das rés do polo passivo, é de fato cabível a fixação de honorários advocatícios, como disposto no art. 85, § 1o, do CPC. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, o acolho para sanar a omissão e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor das rés Maria Lucineide e Bruna Carolina. Fixo os honorários em 10% do valor atualizado da causa”. Nesse contexto, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no decisum. Portanto, a questão foi claramente abordada e decidida, pelo que o recurso deduzido não merece acolhimento. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios”. Contra a citada decisão (ID 64150867), o banco exequente se insurge mediante o presente recurso de apelação, requerendo a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios (ID 64150871). Em suas razões, requer o provimento do recurso para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios e/ou arbitrá-los em valor fixo, nos termos do art. 85, §§ 2a e 8o, do CPC (ID 64150871). É o breve relato. Decido. A despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso de apelação, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, e extrínseco, preclusão. Ao que consta dos autos, trata-se de apelação interposta pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, iniciada em desfavor de ESPÓLIO DE CEZAR MANOEL LUZ. Nada obstante, imperioso registrar se constituir o cabimento do recurso o primeiro pressuposto de admissibilidade, exigindo verificar se o pronunciamento judicial é recorrível, conforme previsão legal, além de identificar qual recurso adequado. Sobre o tema, o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. De sua vez, consoante a dicção do art. 203, §1o, do mesmo diploma legal, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Entretanto, o ato judicial ora impugnado, consistente na decisão que rejeitou os embargos de declaração do credor, não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que não extinguiu a execução (ID 64150867). Logo, não pode ser impugnada mediante apelação (art. 1.009 do CPC), sendo o recurso adequado previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – g.n. Outrossim, identificado o equívoco, não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo não se cogitando de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Em situações semelhantes, esta Corte já decidiu no mesmo sentido: “(...) Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro.” (5a Turma Cível, 07050980620178070018, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 01/06/2018). “(...) O art. 1.015, parágrafo único, do CPC preceitua que ‘caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’ 2. Nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento descritas pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do TJDFT.” (3a Turma Cível, 19990110656773APC, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe de 15/03/2017). Nesse contexto, é entendimento pacífico constituir erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do processo. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator